Tribunal: TJMT
Processo: 1009509-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009509-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VALERIA APARECIDA LOPES - CPF: 075.667.459-05 (PACIENTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), CLEBERSON COELHO DA SILVA - CPF: 062.544.581-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
-
TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA - NEGATIVA DE AUTORIA E JUS A PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃO DE FILHOS COM IDADE INFERIOR A 12 (DOZE) ANOS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU PRISÃO DOMICILIAR - NEGATIVA DE AUTORIA RETRATA - MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL - ENUNCIADO CRIMINAL 42

DO TJMT -
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DA PACIENTE NA COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS - REITERAÇÃO DELITIVA -
MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PACIENTE
MÃE DE TRÊS FILHOS COM IDADES DE 7 (SETE), 6 (SEIS) E 3 (TRÊS) ANOS -

SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR DOMICILIAR ASSEGURADA - ENTENDIMENTO DO STF - RECOMENDAÇÃO DO CNJ -
IDADE DAS CRIANÇAS - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - EXCEPCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA DIANTE DA PANDEMIA DO COVID-19 - PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - CUSTÓDIA DOMICILIAR - PERTINÊNCIA
-

ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA CONVERTER A PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”

(TJMT,
Enunciado Criminal 42)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

(TJMT, Enunciado Criminal 6)

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

O
Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias de mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos, em razão do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação nº 62, art. 4º, I, ‘a’).

Sopesada a idade das crianças, a primariedade, o endereço certo e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) em face do pressuposto da garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009509-57.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TAPURAH

IMPETRANTE(S): DR. CLAUDIO BIRCK

PACIENTE(S): VALERIA APARECIDA LOPES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de VALERIA APARECIDA LOPES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, nos autos de incidente processual (Código 11348302), que indeferiu a revogação da custódia ou conversão em domiciliar pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de fogo de uso restrito - art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a paciente não praticou as condutas que lhe foram atribuídas, sendo que o coindiciado Cleberson Coelho da Silva [seu esposo] assumiu a propriedade das drogas; 2) a paciente é mãe de 4 (quatro) filhos, dentre os quais 3 (três) tem idade inferior a 12 (doze) anos, quais sejam

7 (sete), 6 (seis) e 3 (três) anos de idade
,
pelo qual faz jus a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente ou convertida a prisão preventiva em domiciliar (ID 40940494), com documentos (ID 40940494/ID 40951952).

O pedido liminar foi deferido em parte para converter a prisão preventiva em domiciliar (ID 41815477).

O Juízo singular prestou informações (ID 41930469).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11/343/2006). Busca-se a concessão da liberdade provisória a paciente e, subsidiariamente, a conversão do enclaustro preventivo em domiciliar. 1. De início, o impetrante sustenta a negativa de autoria delitiva, argumentando que o entorpecente apreendido não pertencia a paciente. IMPOSSIBILIDADE. Vedado o aprofundamento no acervo fático probatório na via estreita do writ. 2. Subsidiariamente, pretende a substituição do cárcere pelo recolhimento domiciliar, argumentando que a paciente é mãe de 03 filhos menores de 12 anos de idade, os quais dependem inteiramente dos seus cuidados. IMPOSSIBILIDADE. Situação excepcional à prevista no HC/STF n. 143/641/SP. Paciente foragida após ser beneficiada em autos diversos com o benefício da prisão domiciliar, sendo novamente presa em flagrante delito. Insuficiência da medida. Ausência de constrangimento ilegal Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procurador de Justiça - ID 43167965)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
ID

41815477)
, foi convertida a prisão preventiva em domiciliar nos seguintes termos:

“A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal, in verbis: ‘não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito’ (
www.tjmt.jus.br
).

Por sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente na comercialização de drogas, bem como na reiteração delitiva, visto que responde a outras
ações penais, sendo uma por tráfico de drogas [2015] e duas por furtos [2012 e 2017] (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema Primus - Códigos 58831 e 40384/Comarca Tapurah; Código 128343/Comarca Sorriso).

A motivação adotada apresenta-se idônea e autoriza a custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Ocorre que a
paciente é mãe de Yuri Lopes da Silva, Yara Vitória Lopes da Silva e Ana Beatriz Coelho da Silva, de 7 (sete), 6 (seis) e 3 (três) anos de idade, respectivamente (ID 40940496), que vivem sob seus cuidados (ID 40951950)
e inexiste prova de que não exercia, de fato, a maternidade
.

Não bastasse, o pai da criança
de
(três) anos de idade [Cleberson Coelho Da Silva] também se encontra preso preventivamente no mesmo incidente processual (ID 40951950).

Após o advento da Lei nº 13.769/2018, a substituição da custódia preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos (CPP, art. 318-A).

O c. STF, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo nº 143.641/SP, determinou a conversão da prisão preventiva por domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - a todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes.

Outrossim,
o Conselho Nacional de Justiça recomendou a reavaliação das prisões provisórias de mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos, em razão do risco de contágio por COVID-19 (Recomendação nº 62, art. 4º, I, ‘a’).

No caso, sopesada a idade das crianças, a primariedade (
http://siap.tjmt.jus.br
), o endereço certo, qual seja ‘avenida Paraná, nº 108, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT’ (ID 31562856), e a excepcionalidade da segregação provisória diante da pandemia do COVID-19, impõe-se a prevalência dos princípios da proteção integral e do melhor interesse da criança (CF, art. 227) em face do pressuposto da garantia da ordem pública (CPP, art. 312).

Nesse quadro, a conversão da custódia preventiva em domiciliar afigura-se pertinente (CP, art. 318, V),
sem prejuízo de reedição se descumpridos os limites da custódia excepcional, observada a cláusula rebus sic stantibus.”

Pois bem.

Inalterado o quadro jurídico-processual, adotando-se o fundamento da decisão liminar, impõe-se convertê-la em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para converter a custódia preventiva em domiciliar da paciente, a qual deverá permanecer recolhida 24 (vinte e quatro) horas por dia em sua residência, localizada à avenida Paraná, nº 108, bairro São Cristóvão, Tapurah/MT (ID 31562856), não podendo se ausentar sem autorização judicial, sob pena de revogação (CPP, art. 318, II e IX).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020